Tribunal: TJBA
Processo: 8004128-22.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS n. 8033128-42.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE/APELADO: CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - EPP e outros Advogado(s): FELIPE ANDRE DE CARVALHO LIMA, RANILLER VINICIUS GUIMARAES MOREIRA, PAULO JOSE QUEIROZ ALVES APELADO: MARIA DENISE SOARES PEREIRA e outros Advogado(s):RANILLER VINICIUS GUIMARAES MOREIRA, PAULO JOSE QUEIROZ ALVES, FELIPE ANDRE DE CARVALHO LIMA ACORDÃO EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO (EMPRÉSTIMO PESSOAL). JUROS REMUNERATÓRIOS DE 16,19% A.M. TAXA MÉDIA BACEN 5,37% A.M. REVISÃO EXCEPCIONAL COM BASE EM PROVA DE DESPROPORÇÃO EXPRESSIVA E AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA DO FORNECEDOR. MÉDIA DO BACEN COMO PARÂMETRO PROBATÓRIO, NÃO AUTOMÁTICO. MANUTENÇÃO DA LIMITAÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTES DO STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC). DESNECESSIDADE DE PROVA DE MÁ-FÉ. ENGANO JUSTIFICÁVEL COMO ÚNICA EXCLUDENTE. ORIENTAÇÃO DA CORTE ESPECIAL DO STJ (EREsp 1.413.542/RS, DJe 30/03/2021). DANO MORAL. MERA ONEROSIDADE CONTRATUAL E COBRANÇA EXCESSIVA DISCUTIDA JUDICIALMENTE. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA AJG REJEITADA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença proferida em ação revisional de contrato bancário ajuizada por consumidora em face de instituição financeira, objetivando a revisão da taxa de juros remuneratórios, a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente e a condenação em danos morais. A sentença julgou procedente o pedido de revisão para limitar a taxa ao percentual médio de mercado (5,37% a.m.), procedente o pedido de repetição do indébito em dobro, e improcedente o pedido de indenização por danos morais. Apela o banco contra o reconhecimento da abusividade dos juros, a condenação à devolução em dobro e o deferimento da justiça gratuita. Apela a consumidora contra a negativa de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é abusiva a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato bancário; (ii) determinar se é cabível a repetição do indébito na forma dobrada; (iii) estabelecer se a cobrança abusiva de juros configura, por si só, dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de insuficiência financeira apresentada por pessoa natural goza de presunção legal de veracidade (CPC, art. 99, § 3º), somente afastável mediante prova concreta do contrário, ônus que incumbia ao banco e que não foi satisfeito, razão pela qual se mantém o benefício da justiça gratuita. 4. A taxa de juros contratada (16,19% a.m.) excede em mais de uma vez e meia a taxa média de mercado à época (5,37% a.m.), revelando onerosidade excessiva e vantagem exagerada, nos termos dos arts. 6º, V, e 51, § 1º, III, do CDC, legitimando a revisão contratual. 5. A instituição financeira não demonstrou, com elementos específicos, a existência de risco diferenciado que justificasse o spread elevado, não afastando a presunção de abusividade. 6. A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente é devida quando não configurado engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a comprovação de má-fé, conforme fixado no EREsp 1.413.542/RS (STJ). 7. A mera cobrança abusiva de encargos contratuais, desacompanhada de inscrição indevida em cadastros restritivos, constrangimento público ou outro fato qualificado, não enseja, por si só, o dever de indenizar por danos morais, conforme reiterada jurisprudência do STJ. O recurso da consumidora não apresentou fatos novos ou provas suficientes a demonstrar abalo moral relevante decorrente da conduta da instituição financeira. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A cobrança de taxa de juros remuneratórios superior a uma vez e meia a média de mercado sem justificativa concreta configura onerosidade excessiva e enseja revisão contratual. 2. A restituição em dobro do indébito é cabível na ausência de engano justificável, independentemente da comprovação de má-fé do fornecedor. 3. A mera estipulação contratual de cláusula abusiva ou cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, salvo quando acompanhada de outros elementos que evidenciem lesão a direitos da personalidade. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS n. 8004128-22.2024.8.05.0146, sendo apelantes/apelados MARIA DENISE SOARES PEREIRA e CREFAZ SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA – EPP. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.